Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. RESSARCIMENTO DOS VALORES NO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME PREVISTO PELA LEI N. 14.034/2020. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a reembolsar ao autor a quantia de R$4.142,91 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), a título de dano material, no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia 30.07.2020 (data do voo). Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por readequação da malha aérea (excludente de responsabilidade - caso fortuito/força maior), alega ainda que a parte autora tinha o prazo de 24 horas após o recebimento do comprovante das passagens para desistir da compra, o que não foi feito, não havendo que se falar em restituição do valor integral da passagem sem a aplicação das taxas devidas. Razão pela qual requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20319186 e 20319190). Contrarrazões apresentadas (ID 20319196).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. No caso, a parte recorrida adquiriu no mês de fevereiro de 2020 passagens de ida e volta para Buenos Aires, com data de partida em 30/07/2020, sendo que no dia 12/06/2020 foi informada pela parte recorrente que ocorreu o cancelamento do seu voo. As documentações colacionadas aos autos (id 20316499), demonstram que, após o comunicado de cancelamento unilateral do voo, a parte recorrida postulou o reembolso integral do valor pago, o que foi negado pela companhia aérea (ora recorrente) sob o argumento de que as reservas se tratavam de promoções, sendo que em caso de reembolso incidiria a taxa de cancelamento.
5. Não prospera a tese da parte recorrente de que a parte autora optou pelo cancelamento da passagem, eis que não comprovado nos autos que esta teria solicitado o cancelamento do voo, sendo apresentado apenas o pedido de reembolso integral do valor pago, porquanto, já não era possível realizar a viagem (ID 20783675).
6. Ademais, mostra-se indiferente à questão debatida nos autos a tese de que a passagem era promocional, com ônus decorrente do cancelamento, uma vez que tais despesas são atribuídas à parte consumidora apenas quando adota tais procedimentos, e não nas situações em que o cancelamento decorre da conduta da empresa aérea.
7. Na espécie é aplicável a Lei n. 14.034/2020 (conversão da MP 925/202), uma vez que a parte recorrida pretende o reembolso dos valores pagos em razão do cancelamento unilateral realizado pela parte recorrente que se limitou a argumentar que o cancelamento do voo ocorreu por readequação da malha aérea em razão da Pandemia causada pela Covid-19. A referida lei, em seu art. 3o dispõe : “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. Portanto, com a razão a autora em seu pleito.
8. Confirmado o cancelamento do voo unilateral pela parte recorrente e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. .
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.